Tribunal: TJES
Processo: 5007297-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007297-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GABRIEL PEIXOTO AGUIAR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSALMENTE SUPERIORES A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por GABRIEL PEIXOTO AGUIAR, deferiu tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos mensais por coparticipação a, no máximo, duas vezes o valor da contraprestação mensal, até que houvesse análise sobre a regularidade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs limitação provisória à cobrança de coparticipação em contrato de plano de saúde, em razão da ausência de análise prévia das cláusulas contratuais pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes e o termo de adesão foram posteriormente juntados aos autos eletrônicos, de forma que não há óbice processual à admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC.

A jurisprudência reconhece a legalidade da cobrança de coparticipação em planos de saúde, desde que expressamente prevista em contrato, conforme autoriza a Lei nº 9.656/98 e reconhece o STJ no Tema 1.032.

Todavia, o juízo de origem registrou expressamente que a operadora de saúde não disponibilizou o contrato firmado entre as partes, impossibilitando a verificação da higidez da cláusula contratual de coparticipação, o que autorizou a limitação provisória dos descontos.

A apreciação da validade da cláusula contratual diretamente pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância, diante da ausência de pronunciamento pelo juízo a quo.

A prudência judicial recomenda a manutenção da tutela deferida, ao menos até o pronunciamento do juízo de origem quanto à validade das cláusulas contratuais, para não expor o agravado, em tratamento de doença grave, a risco de descontinuidade por impossibilidade financeira, diante de cobranças excessivas.

O risco de dano mostra-se inverso, sendo mais grave à parte agravada, que pode ver inviabilizado seu tratamento médico antes que se esclareçam plenamente as obrigações pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise da regularidade de cláusula contratual deve ser realizada inicialmente pelo juízo de origem, sendo vedada sua apreciação originária pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

O risco de dano inverso impõe a manutenção da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento de saúde do beneficiário, até o esclarecimento da cláusula contratual impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.017, § 5º; 300; CDC, art. 51, § 2º; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5003990-17.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29.06.2021.

TJES, AI nº 5012105-56.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.08.2023.

STJ, REsp 2.201.455/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 05.05.2025.

TJES, AI nº 0017787-78.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007297-03.2025.8.08.0000

AGTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGDO(S): GABRIEL PEIXOTO AGUIAR

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 66771828) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GABRIEL PEIXOTO AGUIAR
, em trâmite na 5ª Vara Cível de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, para determinar que a recorrente se abstenha de exigir e/ou efetuar descontos mensais a título de coparticipação que ultrapassem o limite de 2 (duas) vezes o valor da contraprestação mensal.

Alega, em síntese:
(i)
a cobrança de coparticipação possui previsão contratual e legal (Lei 9.656/98);
(ii)
a limitação imposta desconsidera o princípio do
pacta sunt servanda
e a tese fixada no Tema 1.032 do STJ; e
(iii)
há risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida.

Pois bem.

Sem delongas, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de procuração ou documento essencial (contrato firmado) não se sustenta e assim a rejeito, pois da análise dos autos de origem observa-se que o instrumento de mandato se encontra juntado no id. 77875243 e que o contrato (id. 77875227) e o termo de adesão (id. 77874917) foram posteriormente juntados pela operadora de saúde, sendo mister destacar que o art. 1.017, §5º, do CPC, dispensa a juntada obrigatória de tais peças no recurso, quando o processo tramita de forma eletrônica.

Quanto ao mérito, cumpre registrar que ao contratar um plano de saúde o beneficiário se sujeita às limitações contratuais, dentre elas o pagamento da coparticipação, não havendo ilegalidade na sua cobrança.

Nesse sentido, extraio da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CESSAÇÃO DA COBRANÇA DAS COPARTICIPAÇÕES DA AGRAVADA. SESSÕES DE TERAPIA ABA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1.
A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços de saúde autoriza, expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas médicas específicas, desde que figure, de forma clara e expressa, a obrigação para o consumidor no contrato
. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que o contrato de regência da relação jurídica entre as partes prevê expressamente em sua Cláusula 9.8.3 a cobrança da coparticipação pela agravada, acarretando a sua suspensão em manifesta modificação da equivalência material do negócio jurídico, onerando de forma desproporcional a seguradora. 3. Recurso provido para restabelecer a cobrança de coparticipação realizada pela agravante, desde que dentro dos percentuais e limites estabelecidos no contrato. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003990-17.2020.8.08.0000, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Jun/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES. VALIDADE DA CLÁUSULA RELATIVA À COPARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação ao tratamento multidisciplinar para a pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista) "reconheceu a Segunda Seção (...) que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA'" (AgInt no REsp n. 1.941.857/SP). 2. No entanto, também entende o c. STJ que na "hipótese de sessões de terapia multidisciplinar para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA),
o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio
" (AgInt no REsp n. 1.887.314/SP). 3.
Caso concreto em que é válida a cobrança de coparticipação por força de expressa previsão contratual
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 24/Aug/2023. Órgão julgador: 4a Câmara Cível. Número: 5012105-56.2022.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No ponto,
"vale registrar, inclusive, que a adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, acaso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento. (Data: 05/Dec/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5007391-82.2024.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)"
.

Nesta linha de intelecção, destaco que a Corte Cidadã, em recente julgado, considerou que
"a estipulação de coparticipação se revela necessária, porquanto, por um lado, impede a concessão de consultas indiscriminadas ou prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2º, do CDC), já que as sessões de psicoterapia acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano"
[...] (STJ; REsp 2.201.455; Proc. 2025/0078603-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE
05/05/2025
).

Contudo, em que pese vislumbrar a possibilidade da cobrança de coparticipação sem a limitação delineada pelo juízo
a quo
, observo que o magistrado
a quo
consignou no
decisum “que não foi anexado aos autos o contrato original firmado entre as partes, por não disponibilização por parte da requerida, circunstância que obsta a análise da higidez das cláusulas contratuais e, por conseguinte, autoriza a concessão da limitação provisória da coparticipação, até que a ré comprove documentalmente a regularidade das disposições pactuadas”
.

Assim, ainda que a parte posteriormente tenha colacionado o instrumento contratual nos autos de origem, certo é que dele o julgador primevo ainda não se manifestou, sendo imperioso pontuar que configuraria verdadeira supressão de instância sua análise nesta via recursal.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA DECLARAÇÃO DE POBREZA AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE DOCUMENTO NOVO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
A juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância
. 3. Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00177877820178080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2018)

Sendo assim, por prudência, entendo pela necessidade da manutenção dos efeitos da decisão combatida, aos menos até que o magistrado
a quo
conheça a exata previsão contratual pactuada acerca da cobrança de coparticipação discutida na demanda.

Lado outro, não se pode perder de vista que o risco de dano é inverso, mostrando-se mais evidente em desfavor do agravado, pois se encontra no curso de tratamento de doença grave, cuja cobrança de coparticipação, na forma questionada, antes que o julgador de origem conheça as reais condições contratuais, poderá inviabilizar a continuidade do atendimento, em razão do elevado ônus financeiro, sem que a parte sequer tenha a oportunidade de, eventualmente, buscar outro plano que melhor se adeque ao seu perfil de utilização.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)